Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO DETERMINADA NO JULGAMENTO DE RECURSO DO ENTE DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO DO PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porque, embora a credora originária do precatório seja a genitora da impetrante, esta, na qualidade de herdeira, detém legitimidade para impugnar a ordem de suspensão do precatório. Ademais, diante do encerramento do inventário dos bens deixados pelo falecimento da genitora da impetrante, inviável cogitar-se da impetração da ação pelo próprio espólio.

2. Determinada, no julgamento de recurso, a retificação do precatório questionado pelo ente devedor, a ordem de suspensão para aguardar o trânsito em julgado da respectiva decisão, além de necessária, insere-se no prudente arbítrio do juiz da COORPRE, inexistindo direito líquido e certo ao imediato prosseguimento para pagamento do precatório.

3. Ordem denegada.